Tribunal: TJMT
Processo: 1010546-11.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010546-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 057.828.621-14 (RECORRENTE), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃODE NOVOS ARGUMENTOS FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NESSA EXTENSÃO.

1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada

alegação
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e que
não
fo
ra
suscitada
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
In
casu
,
diante
da
ocorrência
de
inovação

recursal
,
não

merece

conhecimento
o
argumento
de que
o

suposto

débito

negativado

indevidamente
e
discutido

nestes
a
utos se
trata
de
dívida

já

quitada
e que
está

sendo

discutida

em

processo

diverso
.

2.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

sendo

esse
o
caso
dos autos,
não

deve

haver

condenação

nas

penas
do art. 81 do
mesmo

código
.

3.
Recurso

conhecido

em
parte e
provido

nessa

extensão
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010546-11.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO R
EI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ANDERSON FURTADO DE OLIVEIRA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANDERSON FURTADO DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

e
m
face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

ficou

evidenciada
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
sendo

devido
o
débito

cobrado
e
negativado

pela
reclamada
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
e
condenou
a parte
reclamante

em

multa

por

litigância
de
má-fé
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) o
débito

negativado
pela
parte

reclamada

foi

devid
amente

adimplido
pela
parte

reclamante

em

momento
anterior à
cessão
da
dívida
; b)
sofreu

dano
moral; e c) é
indevida
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
,
bem

como

afastar
a
cond
enação

em

multa

por

litigância
de
má-fé
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1º do CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questõ
es suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática
conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada
s

as
matéria
s
de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC)
e as que
não foram suscitadas antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC
).

Nesse
sentido:

(...)
2
. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante
alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
(...)
(STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4
. A introdução de argumento novo, que
não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão
consumativa
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/20
22,
DJe
de 2/6/2022.)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...)1.
A

inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada

a

análise
de
maté
ria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1º, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

recorrente

alega
que
o

débito

negativado

indevidamente
e
discutido

nestes
autos se
tr
ata
de
dívida

já

quitada
e que
está

sendo

discutida
no
processo
nº 1009186-75.2021.8.11.0002,
perante
a 1ª
Vara
de
Cível
de
Várzea
Grande.

Todavia
,
estes

argumentos

não

foram

suscitados

na

primeira

instância
,
impedindo
,
consequentemente
,
a

análise

deste

gr
au

revisor
.

Nesse

sentido
a
Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

RECURSO INOMINADO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS AR
GUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. (...) 1.
A

inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada

alegação
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e que
não

foram

suscitadas
a
ntes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
A

apresentação
de
novos

argumentos

nas

razões

recursais
que
não

foram

suscitados

em

primeiro

grau
, que
não

envolve

matéria
de
ordem

pública
e que
inexiste

força

maior
que
impossibilitou

a

arguição

anterio
rmente
,
caracteriza

inovação

recursal
e
não

deve

ser

apreciada
pela
corte

revisora
. (...) (N.U 1013205-62.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

Vale
destacar
que
referida

matéria

poderia

até

mesmo

ser

levantada

em

sede
de
impugnação
pela parte
reclamante
,
o que não ocorreu
.

Portanto
,
não

sendo
o novo
argumento
de
ordem

pública
e
nem
se
tratando
de

fatos
que
não

foram

suscitados
antes
em

razão
de
força

maior
,
inevitável
o
reconhecimento
da
inovação

recursal
com o
consequente

não

conhecimento
do
recurso

quanto

a

este

ponto
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
p
or

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhido
s
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

cas
o

em

apreço
NÃO se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
IIdo
artigo
80 do CPC,
pois

não

vislumbro
que a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
de forma
dolosa
.

Isto

porque
,
embora

tenha

sido

evidenciada
,
na

origem
, a
regularidade do débito e legitimi dade da respectiva

negativação
, nota-
se a

parte

reclamante

não

foi

devidamente

notificada

acerca
da
ocorrência
da
cessão
da
dívida
,
sendo

certo
que
o

documento

juntado
no ID 191737161/PJe2
não
é
suficiente
para
evidenciar

este

fato
.
Destarte
,
desconhecendo a cessão do crédito, não é de estranhar que o devedor não reconheça, de início, a dívida negativada pelo cessionário.

Por

estas

razões
, é
indevida

a

aplicação
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
devendo
a
condenação

ser

afastada
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso

apenas
no
que se refere
à
litigância
de
má-fé
e
dou-lhe

provimento
para
afas
tar
a
condenação na
multa
de 9% sobre o valor da causa
, custas
processuais
e honorários advocatícios.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebra
ndo
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024